Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo Interno interposto por ASSOCIAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO INFANTO JUVENIL DA ESTRUTURAL contra decisão de ID 15388120, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no feito. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator